Tribunal: STF
Processo: HC 238527
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2024, por Paulo César Barbosa Pimentel, advogado, em benefício de Carlos da Silva Vasconcelos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.2.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 855.962/CE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE (Ação Penal n. 0230589-77.2022.8.06.0001), em 7.10.2022, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 24 de abril de 2022, por volta de 15:00 horas, policiais militares da Cotam 18 receberam informações de que em uma vila de casas localizada no número 963, na rua J. da Penha, bairro Joaquim Távora, ocorria intenso tráfico de drogas. 



    Dessa forma, os agentes foram até o local e se depararam com alguns homens correndo por cima das residências, sendo solicitado apoio via CIOPS, tendo os demais agentes chegado ao local em seguida e realizado imediatamente um cerco no quarteirão. 



    Durante a operação, vários homens foram visualizados pulando as casas, oportunidade em que a pessoa identificada como Caio Sousa dos Santos foi encontrada escondida em um terreno nas proximidades, o qual detinha em sua posse uma trouxinha de maconha, tendo afirmado que seria apenas usuário e que teria comprado a droga da pessoa de Carlos pelo valor de R$ 20,00. Além disso, Caio também disse que havia outros homens no telhado, fala esta que foi reforçada por populares. 



    Prosseguindo com as buscas e o cerco, os agentes encontraram a pessoa de Carlos, em cima de um telhado de uma das casas da vila, anteriormente citado por Caio como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga, o qual foi identificado como Carlos da Silva Vasconcelos.



    Durante a abordagem, Carlos informou que tinha drogas na sua casa localizada na vila nº 963, casa esta sem número, levando a composição até lá e autorizando a entrada dos mesmos, local em que foram apreendidos 580g de cocaína, 90g de crack, 250g de maconha espalhados pela casa, dichavador, 2 celulares, 1 balança de precisão, 1 rolo de papel alumínio, 2 papeis seda e vários elásticos. Também foi encontrada mais 1 balança de precisão no telhado de outra casa.



    Diante do achado dos ilícitos, Carlos informou que também estavam no local em sua companhia as pessoas de Caio, Taylon, ‘Churrasqueiro’ e Feijão (Gustavo). Com isso, os agentes conseguiram encontrar Taylon de Sousa Romão, escondido em cima de um telhado, tendo o mesmo afirmado que tentou fugir e que quis se desfazer de um celular e de dinheiro, mas não conseguiu, sendo encontrado no mesmo telhado a quantia de R$ 227,00 em dinheiro trocado dentro da capinha de celular (dinheiro restituído a Taylon fl. 31). 



    Dessa forma, foi lavrado um TCO nº 102-79/2022 em desfavor de Caio, pela posse da bala de maconha, Taylon foi conduzido para prestar esclarecimentos à autoridade policial e posteriormente liberado e Carlos foi encaminhado ao 2º DP” (fls. 47-48, e-doc. 3). 



    3. Em 5.7.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1) PRELIMINAR PEDINDO A NULIDADE DAS PROVAS DOS AUTOS ADUZINDO QUE HOUVE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. ESTADO DE FLAGRANTE DELITO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL. ABORDAGEM POLICIAL DEU-SE A PARTIR DE INFORMAÇÕES DE QUE EM UMA VILA DE CASAS LOCALIZADA NA RUA J DA PENHA ESTARIA HAVENDO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS. EQUIPE POLICIAL SE DESLOCADO ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO, OCASIÃO EM QUE VISUALIZARAM DIVERSOS HOMENS PULANDO MUROS E TELHADOS. UM USUÁRIO INICIALMENTE ABORDADO QUANDO DESCIA DO MURO INFORMOU QUE AS TROUXINHAS DE MACONHA QUE TRAZIA CONSIGO HAVIA ADQUIRIDO DO RÉU, CARLOS. O RÉU, AO TAMBÉM DESCER DO MURO, FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS E CONFESSOU A ELES QUE POSSUÍA DROGAS EM CASA. RÉU CONDUZIU OS POLICIAIS ATÉ SUA RESIDÊNCIA, FRANQUEANDO-LHES A ENTRADA. FORAM ENCONTRADOS E APREENDIDOS DENTRO DOIMÓVEL 580G DE COCAÍNA, 90G DE CRACK, 250G DE MACONHA, BEM COMO DIVERSOS APETRECHOS DO NARCOTRÁFICO, COMO BALANÇA DE PRECISÃO, PAPEL ALUMÍNIO, PAPÉIS SEDA E VÁRIOS ELÁSTICOS. INVASÃO A DOMICILIO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NO MÉRITO, PLEITO ABSOLUTÓRIO ALEGANDO NÃO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CENÁRIO QUE INDICA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA, POIS RESTA EVIDENCIADO QUE AS DROGAS APREENDIDAS ERAM DESTINADAS À VENDA, SALIENTANDO-SE QUE TAMBÉM FORAM APREENDIDOS VÁRIOS APETRECHOS DO NARCOTRÁFICO, COMO BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE DROGAS. 3) ANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS. REALIZADA A ANÁLISE DA DOSIMETRIA E MANTIDAS INALTERADAS AS PENAS FIXADAS NA ORIGEM, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO SEGUIU RIGOROSAMENTE O CRITÉRIO TRIFÁSICO, APLICANDO AS PENALIDADES DE FORMA ADEQUADA. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida” (fls. 160-161, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, não conhecidos, em 28.8.2023, por serem intempestivos (fls. 411-413, e-doc. 3). A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 23.10.2023.



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará pelo qual desprovido o apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 855.962/CE, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.11.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 26.2.2024:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. VISLUMBRE EXTERNO DA PRÁTICA DE CRIME. LEGÍTIMO INGRESSO NO DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    2. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 



    3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática de tráfico, tendo em vista a abordagem de usuário que confessou ter comprado drogas na residência do agravante, o que justifica a entrada desautorizada, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 473, e-doc. 3). 



    5. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “as provas colhidas por meio da violação do domicílio são notadamente ilícitas. Essas provas, igualmente, serviram como subsídio para Acusação aprumar suas linhas na peça inicial acusatória” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega que “o nascedouro da malsinada operação policialesca decorreu, segundo o próprio relator do acórdão guerreado – em compasso com as justificativas dos milicianos –, de ‘informações de que em uma vila de casas localizada no número 963, na rua J. da Penha, bairro Joaquim Távora, ocorria intenso tráfico de drogas. Dessa forma, os agentes foram até o local e se depararam com alguns homens correndo por cima das residências, sendo solicitado apoio via CIOPS, tendo os demais agentes chegado ao local em seguida e realizado imediatamente um cerco no quarteirão’. Tais ‘informações’ não se prestam sequer à adjetivação de anônimas já que em momento algum os policiais declinaram a origem dessas supostas ‘informações’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, sufragou o entendimento de que a denúncia anônima não é suficiente para instaurar inquérito policial e, quanto mais, autorizar o ingresso na residência. Com efeito, esse Pretório Excelso já definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem prévia autorização judicial apenas é legítimo quando amparada em fundadas razões” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que, “na presente hipótese, não foram realizadas investigações prévias, nem foram indicados elementos concretos que confirmassem ocorrência do crime de tráfico de drogas dentro da residência do paciente, sendo ilícita a abordagem policial sem a indicação de fundadas razões” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que, “tanto na sentença condenatória, quanto no combatido acórdão, não há referência específica sobre prévia investigação, não houve menção a elementos concretos colhidos em monitoramento ou campanas. Assim, apenas houve a tentativa de fuga. O cenário flagrado não revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante no interior da residência do réu a legitimar o ingresso. Logo, é incontroverso que não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a descrição de uma denúncia hipoteticamente ‘anônima’ sobre a suposta traficância exercida no local e a suspeita policial em razão do nervosismo de pessoas que teriam sido avistadas nos telhados de uma casa e fugido para dentro de uma vila ao avistar a guarnição policial, de maneira que não se configurou o elemento ‘fundadas razões’ a autorizar o ingresso no domicílio em questão” (fl. 14, e-doc. 1).



    Salienta que, embora o acórdão do Tribunal estadual “tenha ratificado as razões do juízo de piso no sentido de que o réu franqueou a entrada dos policiais, referida versão é exclusiva dos milicianos, sendo que o paciente e moradores da vila onde ocorreu a incursão policial foram uníssonos em declarar perante o juízo que eles ‘arrombaram o portão’ e ‘não pediram autorização de ninguém para entrar’. E em nenhum momento foi levado em conta o depoimento das testemunhas moradoras da vila invadida pela polícia, tampouco justificado ou refutada sua versão, seja pelo juízo de planície, seja pelo ilustre relator do Tribunal Cearense” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Realça que “a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, acompanhando voto do Ministro Rogerio Schietti, em caso extremamente similar, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel seria válido somente se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “as provas, advindas do inquérito policial em liça por meio da apreensão perpetrada através da malsinada violação de domicílio, como asseverado alhures, foi o único e exclusivo liame para possibilitar denúncia e a consequente condenação do Paciente. Destarte, há um nexo de causalidade entre as mesmas. É dizer, aquela fez derivar os argumentos da peça acusação. Desse modo, tudo isso aponta à hipótese da ‘prova ilícita por derivação’. Por outro dizer, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Inexiste outra prova independente, a não ser o inquérito policial e, maiormente, o material apreendido. Por esse norte, a denúncia restou contaminada por derivação da ilegalidade perpetrada no ato processual em comento e, consequentemente, todos os demais atos posteriores, sobretudo, a sentença e o acórdão confirmatório” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “ANTE TODO O EXPOSTO, presentes os requisitos do § 1º do art. 654, c/c o art. 647, todos do Código de Processo Penal e espeque no inc. LXVIII, do art. 5º, da Lei Maior, diante do farto conteúdo demonstrado e considerando o grau de violência iminente a ser perpetrado em desfavor do PACIENTE, o impetrante requer a Vossa Excelência, eminente Ministro Relator: 



    a) Conceder, liminarmente, suspensão da execução de mandado prisional, seja ele cautelar ou definitivo, com a consequente manutenção da liberdade do PACIENTE, até o julgamento colegiado deste writ. 



    b) Que sejam prestadas as informações e emitido o parecer de estilo pela Procuradoria Geral da República; 



    c) NO MÉRITO, conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para reconhecer a flagrante ilegalidade no acórdão que ratificou a condenação do paciente lastreada em prova decorrente de violação de domicílio, sem a devida e necessária justa causa (fundadas razões), em total desacordo com a jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, a fim de que CARLOS DA SILVA VASCONCELOS receba o remédio necessário, sustando seus efeitos contra o paciente” (fls. 24-25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão condenatória proferida, na ação penal na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 23.10.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 5.3.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por ter em depósito, para fins de tráfico, 580g de cocaína, 90g de crack e 250g de maconha. 



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE (Ação Penal n. 0230589-77.2022.8.06.0001) afastou a pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Tem-se na fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau:



    “Diante do relatado em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação, não restam dúvidas que a diligência se deu em razão de denúncia de tráfico de drogas, tendo os policiais, ao chegarem ao local, visualizado diversas pessoas se evadindo pelos telhados, porém realizaram um cerco ao local e pediram para que as pessoas que se encontravam sobre as casas descessem, sendo o réu um deles. 



    De maneira uníssona narraram ainda as testemunhas policiais que o primeiro abordado – Caio – foi encontrado com uma trouxinha de maconha e declarou que seria um mero usuário, tendo indicado CARLOS, que também se encontrava sobre o telhado, como quem teria lhe vendido o entorpecente. 



    Ademais, as referidas testemunhas policiais, confirmando os termos da exordial acusatória, declararam que CARLOS, após a acusação de Caio, desceu do telhado e confessou a prática do referido ilícito, tendo, ainda, indicado aos agentes onde residia, uma das casas da vila, e autorizado o ingresso dos agentes no local, os quais apreenderam nessa residência, já na presença de um advogado, drogas e apetrechos comumente utilizados tráfico. 



    Portanto, conclui-se que a abordagem do réu e o ingresso no imóvel se deram em razão da evasão de diversas pessoas sobre os telhados diante da chegada da composição policial em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, principalmente, após Caio ter indicado que adquiriu com CARLOS a maconha que trazia consigo, não se tratando, portanto, de uma abordagem aleatória e apenas com base em denúncias imprecisas. 



    Portanto, entendo que, além da autorização do réu para o ingresso dos policiais em seu imóvel, os agentes tiveram fundadas razões em continuar a diligência policial após a abordagem inicial do acusado e realizar as buscas no referido domicílio, uma vez que este se encontrava em situação de flagrante delito, após ter sido apontado com a pessoa que vendeu a droga que estava na posse de Caio. 



    Além disso, as testemunhas arroladas pela defesa, Samille Souza e Carlos Augusto Alves, embora confirmem que estavam no local, negaram ter visualizado o momento que os policiais ingressaram na vila de casas e a abordagem do réu, tendo Samille declarado, inclusive, que estava com Caio, o que vai de encontro a declaração do réu de que ele seria uma das pessoas que teria corrido e estava com seu sobrinho, Gustavo, ao ser achado sobre as telhas de uma casa. 



    Frise-se também que a testemunha Carlos Augusto Alves confirmou em seu depoimento que foi colocado para fora da vila durante a abordagem do réu, mas declarou que viu o acusado ser levado para o interior da casa de sua família e que o advogado do réu esteve presente durante a diligência policial no imóvel. 



    Dessa forma, concluo que as testemunhas arroladas pela defesa não relataram quaisquer fatos que indicassem uma abordagem do réu desarrazoada pelos policiais, ou que pudessem macular de qualquer maneira a diligência policial. 



    Assim, entendo que a abordagem do réu só se deu após sua indicação por um usuário de drogas, que estava no local, como sendo a pessoa que teria lhe vendido os entorpecentes, tendo CARLOS confessado esse fato aos agentes e indicado onde o restante das drogas se encontravam. 



    No caso em deslinde, portanto, não vislumbro, pelas razões e conclusões acima expostas, qualquer violação ilegal do domicílio do acusado, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade, ante a legalidade da ação dos policiais, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco da prisão em flagrante do imputado” (fls. 259-260, e-doc. 3).



    11. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Ceará reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, para afastar a pretensa nulidade:



    “Preliminarmente a defesa do réu requer sua absolvição sob a alegação de que houve invasão de domicílio, considerando ilícitas todas as provas carreadas aos autos. 



    Rejeito a preliminar que pleiteia a declaração de invalidade das provas dos autos sob o argumento de que houve invasão de domicílio, pois, conforme entendimento majoritário do STJ, nas hipóteses de crimes considerados de natureza permanente, como no caso de tráfico de entorpecentes, quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, é dispensável a expedição de mandado de busca, bem como a autorização do respectivo morador, para que policiais adentrem a residência do acusado, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    No caso concreto, repisando sucintamente a dinâmica dos fatos, conforme consta na denúncia (fl. 69), verifica-se que a abordagem policial deu-se a partir de ‘informações de que em uma vila de casas localizada no número 963, na rua J. da Penha, bairro Joaquim Távora, ocorria intenso tráfico de drogas. Dessa forma, os agentes foram até o local e se depararam com alguns homens correndo por cima das residências, sendo solicitado apoio via CIOPS, tendo os demais agentes chegado ao local em seguida e realizado imediatamente um cerco no quarteirão’. 



    Ainda segundo a denúncia ‘(...) vários homens foram visualizados pulando as casas, oportunidade em que a pessoa identificada como Caio Sousa dos Santos foi encontrada escondida em um terreno nas proximidades, o qual detinha em sua posse uma trouxinha de maconha, tendo afirmado que seria apenas usuário e que teria comprado a droga da pessoa de Carlos pelo valor de R$ 20,00. ‘(...) os agentes encontraram a pessoa de Carlos, em cima de um telhado de uma das casas da vila, anteriormente citado por Caio como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga, o qual foi identificado como Carlos da Silva Vasconcelos. Durante a abordagem, Carlos informou que tinha drogas na sua casa localizada na vila n. 963, casa esta sem número, levando a composição até lá e autorizando a entrada dos mesmos, local em que foram apreendidos 580g de cocaína, 90g de crack, 250g de maconha espalhados pela casa, dichavador, 2 celulares, 1 balança de precisão, 1 rolo de papel alumínio, 2 papeis seda e vários elásticos. Também foi encontrada mais 1 balança de precisão no telhado de outra casa. 



    Tendo em vista que os fatos acima narrados constam dos depoimentos que os policiais que participaram da operação, ou seja, PM – Condutor – Elifrancy de Souza Nascimento (fls. 4-6), PM Diego Ananias Braga de Abreu (fls. 16-18) e PM Josimar de Abreu Ribeiro (fls. 19-21), e verificando que referidas declarações foram integralmente ratificadas em juízo pelos referidos policiais, conforme mídia acostada às fls. 223-224, tem-se por certo que não ocorreu qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento policial, haja vista que um dos usuários ao descer do muro informou aos policiais que a trouxinha de maconha que portava havia adquirido do réu e o próprio apelante, Carlos, após ser abordado ao descer do muro, confessou aos policiais que tinha drogas dentro de sua casa e se dispôs a levá-los até o referido imóvel, ocasião em que foram apreendidos as drogas e os apetrechos do narcotráfico relacionados no Auto de Apresentação e Apreensão acostado à fl. 8. 



    Frise-se que, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal’. (STJ, AgRg no HC 457.648/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 



    A meu ver, trata-se de cenário que não importa em violação de domicílio, pois, embora a Constituição Federal no inciso XI de seu 
art. 5º garanta o direito do cidadão à inviolabilidade do domicílio, em seu próprio texto explicitamente aduz ser possível a entrada em caso de flagrante delito. 



    De fato, além de ter havido autorização do réu para o ingresso dos policiais em seu imóvel, os agentes tiveram fundadas razões em continuar a diligência policial após a abordagem inicial do acusado e realizar as buscas no referido domicílio, uma vez que o réu se encontrava em situação de flagrante delito, após ter sido apontado por um usuário de drogas, no caso, Caio, como sendo a pessoa que havia lhe vendido a trouxinha de maconha que estava portando na ocasião.



    Destarte, não havendo comprovação de que a ação policial ocorreu de forma arbitrária ou ilegal, são válidas, portanto, todas as provas coligidas aos autos, as quais serviram de suporte para o decreto condenatório. 



    Preliminar rejeitada” (fls. 167-170, e-doc. 3).



    12. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante, ao ratificar a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 855.962/CE. Tem-se na decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas:



    “Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. 



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que ‘a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado’ (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses. 



    A seguir, confiram-se julgados que respaldam esse entendimento: (…)



    Na hipótese, o Tribunal de origem refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos: (…)



    Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática de tráfico, tendo em vista a abordagem de usuário que confessou ter comprado drogas na residência do paciente, o que justifica a entrada desautorizada, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto. Eis o pacífico entendimento deste Tribunal: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 420-425, e-doc. 3).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” 
(DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e pro